Tribunal: TJMT
Processo: 0003498-77.2011.8.11.0086
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003498-77.2011.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BENJAMIM MATIAS SOBRINHO - CPF: 169.509.251-15 (APELADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO, DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. RECURSO DO RÉU. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE MARÇO DE 1990. APLICAÇÃO DO BTNF EM DETRIMENTO DO IPC. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO AO PATAMAR LEGAL. ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI N. 167/67. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. HONORÁRIOS INTEGRAIS. MAJORAÇÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, com reconhecimento da aplicação indevida do IPC em substituição ao BTNF na correção monetária de março de 1990 e com determinação da limitação dos juros moratórios ao patamar de 1% ao ano, com devolução dos valores pagos a maior a ser apurada em liquidação de sentença.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir do autor;
(ii)
determinação de nova perícia ou esclarecimentos complementares ao laudo existente, ao argumento de que a perita adotou parâmetros incompatíveis com a legislação de regência das cédulas de crédito rural;
(iii)
subsidiariamente, redução da indenização por danos morais;
(iv)
redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, ao argumento de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o pedido subsidiário de redução de danos morais deve ser conhecido;
(ii)
examinar se o pedido de nova perícia apresenta interesse recursal;
(iii)
analisar a presença do interesse de agir do autor;
(iv)
definir o índice de correção monetária aplicável à cédula rural no mês de março de 1990;
(v)
aferir a regularidade da limitação dos juros moratórios ao patamar do art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 167/67;
(vi)
verificar a correção da condenação integral do réu ao pagamento dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se conhece de pedido subsidiário formulado em razões recursais que não guarda relação com o objeto da sentença recorrida, por configurar inovação recursal incompatível com a função revisora do Tribunal e implicação de indevida supressão de instância.

5. Carece de interesse recursal o pedido de nova perícia quando a própria sentença recorrida já determinou a sua realização na fase de liquidação, circunstância que implica o alcance, em primeiro grau, do provimento jurisdicional pretendido.

6. O interesse de agir está presente quando a cobrança de encargo superior ao legalmente admitido torna necessária a tutela revisional para reequilíbrio do contrato, sem dar margem a qualquer cogitação de carência de ação.

7. Os contratos de crédito rural devem ser corrigidos pelo BTNF de 41,28%, e não pelo IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, porque a grande maioria das cadernetas de poupança que servem de referência a esses contratos foi, na prática, atualizada pelo índice menor, de modo que a aplicação do IPC configura cobrança em patamar superior ao legalmente admitido, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. O art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 167/67 limita os juros moratórios nas cédulas de crédito rural a 1% ao ano, de modo que é inválida a cláusula contratual que estabelece taxa superior a esse patamar legal específico.

9. Reconhecida a sucumbência mínima do autor, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o réu responde pelo pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios, independentemente de eventual improcedência parcial de pedidos de impacto econômico acessório em relação à pretensão central da demanda.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Honorários advocatícios majorados.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, § 11, 86, parágrafo único, 355, I, 480, 485, VI, e 1.010, II e III; Decreto-Lei n. 167/67, art. 5º, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 93, REsp 1.134.857/PR, REsp 1.147.595/RS, Tema 1.059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação Revisional de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária c/c Repetição de Indébito n. 0003498-77.2011.8.11.0086, ajuizada por
BENJAMIM MATIAS SOBRINHO
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
(id. 351831364).

Na
origem
, o apelado narrou ter celebrado com o apelante contrato de financiamento rural formalizado na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 88/00687-5, no valor de Cz$ 1.085.726,00, com correção monetária indexada à caderneta de poupança, juros remuneratórios de 0,575% ao mês e vencimento em 15/julho/1989.

Sustentou que, após a quitação da cédula, tomou ciência de que havia efetuado pagamento a maior em razão de cobranças indevidas, a saber: juros remuneratórios superiores ao limite legal de 12% ao ano; juros moratórios excessivos; capitalização mensal de juros; e aplicação do índice IPC (84,32%) em detrimento do BTNF (41,28%) para a correção monetária referente ao mês de março de 1990, em desconformidade com a Lei n. 8.024/1990.

Com base nisso, postulou a declaração de nulidade das cláusulas relativas a juros e correção monetária, a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano, a limitação dos juros moratórios a 1% ao ano, a proibição da capitalização mensal, a adoção do BTNF como indexador de março/1990 e a restituição dos valores pagos a maior (id. 351830380 – pp. 01/19).

Na
contestação
, o apelante arguiu, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, a ausência de interesse de agir e a impossibilidade jurídica do pedido. Em prejudicial ao mérito, invocou a prescrição da pretensão revisional. No mérito, defendeu a regularidade das condições pactuadas na cédula rural, com a sustentação da inexistência de irregularidades contratuais (id. 351830381 – p. 88 a id. 351830382 – p. 17).

Houve impugnação à contestação, na qual o apelado refutou as preliminares e reiterou os fundamentos da inicial (id. 351830382 – pp. 25/62).

As preliminares e a prejudicial de prescrição foram afastadas por decisão saneadora, que também determinou a produção de prova pericial contábil e nomeou perita para tanto (id. 351830382 – pp. 79/80 e id. 351830383 – pp. 22/24).

Apresentado o laudo, o apelante ofertou impugnação técnica, oportunidade em que arguiu que a perita adotou critérios sem respaldo no comando judicial e na legislação aplicável às cédulas rurais, entre eles a exclusão da capitalização admitida em lei, a adoção de juros simples e a utilização de índices de correção monetária incompatíveis com o regime jurídico do financiamento rural. O apelado postulou a realização de nova perícia (ids. 351830385 – pp. 53/64, id. 351830388, id. 351830389).

No curso do feito, o Juízo determinou a suspensão do processo com fundamento no Tema n. 1290 do Supremo Tribunal Federal (id. 351831355). O apelado apresentou embargos de declaração, nos quais demonstrou a inaplicabilidade do sobrestamento à hipótese dos autos, por tratar-se de ação individual de conhecimento sem relação com o acórdão proferido na Ação Civil Pública objeto do referido tema. Os embargos foram acolhidos, com revogação da suspensão e retomada do curso processual (id. 351831356 e id. 351831365).

A
sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos, ocasião em que afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por não ser o autor destinatário final dos serviços bancários contratados para viabilizar atividade rural produtiva. No mérito, homologou o laudo pericial, por entender que a simples discordância técnica do réu não impõe a realização de nova perícia, pois a matéria estava suficientemente esclarecida. Consignou que a taxa de juros remuneratórios de 0,575% ao mês está dentro do limite legal de 12% ao ano, razão pela qual não se impõe revisão nesse ponto.

Determinou a limitação dos juros moratórios ao patamar de 1% ao ano, nos termos do art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 167/67, o que afasta a cobrança de 3% ao mês. Manteve a capitalização mensal de juros, com amparo na Súmula n. 93 do Superior Tribunal de Justiça. Reconheceu que a correção monetária de março de 1990 deveria observar o BTNF (41,28%), em vez do IPC (84,32%), motivo pelo qual determinou a devolução dos valores pagos a maior, a ser apurada em liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA desde a data do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Ante a sucumbência ínfima do autor, condenou o apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil (id. 351831365).

Nas
razões recursais
, o apelante suscita, preliminarmente, a ausência de interesse processual do apelado, com pedido de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito e defende que o laudo pericial extrapolou o comando judicial e a legislação das cédulas rurais, por excluir capitalização admitida pelo Decreto-Lei n. 167/67 e pela Súmula n. 93 do Superior Tribunal de Justiça, adotar juros simples e utilizar índices de correção incompatíveis com o regime do financiamento rural, o que justificaria nova perícia ou esclarecimentos complementares (art. 480 do Código de Processo Civil).

Impugna, por fim, a condenação integral em honorários, por entender configurada sucumbência recíproca a impor redistribuição proporcional das verbas (art. 86 do Código de Processo Civil) (id. 351831369).

Não foram apresentadas
contrarrazões
.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em síntese, a matéria deduzida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
para fins de reforma da sentença cinge-se ao reconhecimento da ausência de interesse de agir do autor, à impugnação à prova pericial com pedido de nova perícia e à redistribuição proporcional dos ônus da sucumbência.

O recurso é parcialmente admissível, pelos fundamentos a seguir expostos.

Antes de adentrar o exame das teses recursais, impõe-se a análise da admissibilidade do apelo, uma vez que o
BANCO DO BRASIL S.A.
postula, em caráter subsidiário, a redução de indenização por danos morais.

Todavia, a sentença recorrida não contempla condenação a esse título, pois se limita a determinar a revisão dos encargos contratuais e a devolução dos valores pagos a maior. Ao postular a redução de verba que não foi fixada, o
BANCO DO BRASIL S.A.
formula pretensão sem objeto processual, desconectada integralmente da lide como decidida.

Não conheço, portanto, do pedido subsidiário de redução de indenização por danos morais, por inovação recursal sem objeto na lide, nos termos do art. 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil.

Quanto à preliminar de ausência de interesse processual do autor, o
BANCO DO BRASIL S.A.
sustenta que os valores cobrados decorrem do inadimplemento contratual regularmente documentado nos extratos e que a manutenção das cláusulas encontra amparo legal, de modo que não haveria necessidade de tutela jurisdicional.

A preliminar não merece acolhimento.

O interesse de agir está presente quando a parte necessita do provimento jurisdicional para obter aquilo que não lhe seria entregue voluntariamente pelo adversário.

No caso concreto, a controvérsia central envolve a aplicação do IPC de 84,32% em substituição ao BTNF de 41,28% na correção monetária da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 88/00687-5 referente ao mês de março de 1990, diferença que, segundo a própria perícia judicial, resultou em cobrança acima do montante legalmente devido. A existência de cobrança em patamar superior ao previsto em lei é suficiente para configurar a necessidade da tutela revisional, sem dar margem a qualquer cogitação de carência de ação.

Rejeita-se a preliminar.

Passa-se ao exame do pedido de nova perícia, sobre o qual o
BANCO DO BRASIL S.A.
renova, em suas razões recursais, a pretensão de obter esclarecimentos complementares ao laudo existente ou de realização de nova perícia, sob o argumento de que o laudo da perita
Silvia Mara Leite Cavalcante
adotou parâmetros incompatíveis com a legislação de regência das cédulas de crédito rural.

O pedido carece de interesse recursal.

Conforme se extrai do dispositivo da sentença recorrida (id. 351831365), ao fixar as premissas da condenação, o juízo singular expressamente consignou que a apuração do montante devido ocorreria em liquidação de sentença, com a produção de nova prova pericial naquele momento processual, pois o cálculo realizado na fase de conhecimento aplicou índices hipotéticos indicados por ambas as partes, cujos pedidos não foram acolhidos na integralidade na presente sentença.

A julgadora reconheceu, com isso, que os laudos produzidos na fase de conhecimento refletiam parâmetros hipotéticos que não corresponderam ao julgamento híbrido adotado, razão pela qual determinou a realização de nova perícia na liquidação como condição necessária à apuração do valor efetivamente devido.

Confira-se:

“
DETERMINAR a que a correção monetária seja BTNF (41,28%), em substituição ao IPC (84,32%), relativa a março de 1990, no que concerne as Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias n. 88/00687-5 (fls. 09/13 do ID nº 41723442), a ser apurado em liquidação de sentença, sendo necessária a produção de nova prova pericial naquele momento processual, mormente porque o cálculo realizado na fase de conhecimento aplicou índices hipotéticos indicados por ambas as partes, cujos pedidos não foram acolhidos na integralidade na presente sentença
” (id. 351831365).

O
BANCO DO BRASIL S.A.
, portanto, já obteve em primeiro grau exatamente o que postula perante esta instância. Uma vez que o provimento jurisdicional pretendido foi alcançado pela via da sentença, não há utilidade ou necessidade na reapreciação da matéria por este Tribunal.

Não conheço do pedido de nova perícia, por ausência de interesse recursal.

No mérito, o
BANCO DO BRASIL S.A.
sustenta a ausência de ato ilícito, sob o argumento de que as cláusulas contratuais foram livremente pactuadas, que o autor tinha plena ciência dos termos do contrato e que os encargos cobrados correspondiam àquilo que foi avençado entre as partes.

A pretensão não merece acolhimento.

O ponto central da condenação não é a validade genérica das cláusulas contratuais, mas a definição do índice de correção monetária aplicável à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 88/00687-5 no mês de março de 1990. A questão está há muito tempo pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Embora a cédula rural em exame preveja como indexador o índice de remuneração das cadernetas de poupança, que no mês de março de 1990 corresponderia ao IPC de 84,32% segundo o precedente firmado nos Recursos Especiais Repetitivos (
REsp n. 1.147.595/RS
, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção), o Superior Tribunal de Justiça assentou que os contratos de crédito rural devem ser corrigidos pelo BTNF de 41,28%, e não pelo IPC, para aquele período específico.

A razão de decidir foi exposta com precisão pela Quarta Turma no seguinte precedente:

“
(...) A jurisprudência desta Corte é pacífica em não reconhecer o IPC como indexador para financiamentos — como do caso em exame, com o percentual de 84,32%, no mês de março/90, pois a grande massa dos ativos financeiros depositados em caderneta de poupança foi remunerada de acordo com a variação do BTNF, por isso deve ser aplicado esse índice, como decidido pela Corte de origem.
(...)” (STJ,
REsp n. 1.134.857/PR
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/06/2012).

A solução do aparente conflito entre os índices reside exatamente no dado fático que o STJ identificou. A grande maioria das cadernetas de poupança foi, na prática, atualizada pelo índice menor, razão pela qual a aplicação do BTNF às cédulas rurais preserva o equilíbrio das relações financeiras da época.

Aplicar o IPC de 84,32% às cédulas rurais, quando as próprias cadernetas que serviram de referência ao contrato foram corrigidas pelo BTNF de 41,28%, configura cobrança em patamar superior ao legalmente admitido, circunstância que caracteriza o ato ilícito reconhecido na sentença e justifica a revisão do contrato e a devolução dos valores pagos a maior.

A alegação de que o autor tinha plena ciência do contrato não afasta esse raciocínio, na medida em que a limitação do índice de correção decorre de norma imperativa, cuja incidência independe da concordância ou do conhecimento das partes. Não há, nesse contexto, qualquer espaço para a autonomia da vontade excluir a aplicação do BTNF como indexador correto.

Quanto à limitação dos juros moratórios a 1% (um por cento) ao ano, a sentença aplicou com acerto o art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 167/67, que veda a elevação da taxa de mora em patamar superior a esse percentual anual nas cédulas de crédito rural. A Cédula n. 88/00687-5 previa juros moratórios de 3% (três por cento) ao mês, em desconformidade com o limite legal específico aplicável à espécie.

Não assiste razão ao apelante.

A condenação do
BANCO DO BRASIL S.A.
ao pagamento integral dos honorários advocatícios também se mostra correta. O juízo singular aplicou o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por reconhecer que a sucumbência do autor foi mínima.

Com efeito,
BENJAMIM MATIAS SOBRINHO
obteve êxito nas pretensões de maior relevo econômico da demanda, quais sejam, a correção do índice de março de 1990 e a limitação dos juros moratórios ao patamar legal, que constituem o núcleo da revisão contratual pleiteada. Os pedidos não acolhidos, de exclusão da capitalização mensal e de revisão dos juros remuneratórios, são de impacto econômico acessório em relação à pretensão central e não afastam o reconhecimento da sucumbência mínima do autor.

A distribuição integral dos ônus ao
BANCO DO BRASIL S.A.
é, portanto, consequência direta da procedência expressiva obtida pelo requerente, e a redistribuição proporcional postulada pelo apelante não encontra amparo no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
quanto ao pedido de redução de indenização por danos morais, por inovação recursal, e quanto ao pedido de nova perícia, por ausência de interesse recursal e, no mais,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026